Tribunal: TJES
Processo: 0015702-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015702-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SOARES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, ART. 155, ”CAPUT”, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria do delito de furto foi comprovada pelo depoimento minucioso e detalhado da funcionária do supermercado vítima da subtração, no qual foi detalhado todos os passos da conduta delituosa do recorrente.

2. O conteúdo probatório produzido durante a instrução demonstra que a tese de perda de uma chance probatória não é aplicável, uma vez que, ainda que não tenha sido possível a juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento do supermercado, houve prova testemunhal em quantidade e qualidade suficientes a alcançar densificação probatória suficiente para confirmar a autoria do recorrente.

3. A dissimulação empregada pelo recorrente, de se passar por cliente do supermercado, não ultrapassou a normalidade prevista no tipo penal, não se mostrando como fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.

4. O fato do furto ter sido praticado dentro de local onde pessoas trabalhavam não demonstra que as circunstâncias do crime devam ser mais reprováveis do que se o crime fosse cometido em local onde as pessoas não estivessem trabalhando, relevando-se, deste modo, genérica e inapta para fundamentar a negativação das circunstâncias do crime.

5. Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO SOARES PINHEIRO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 146/151, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha–ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, ”caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação às fls. 172/178, nas quais postula pela absolvição por considerar insuficientes as provas produzidas durante a instrução, devendo ser adotada a teoria da perda de uma chance probatória diante da não juntada das imagens das câmeras de segurança. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 180/183, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhada pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 9590969, que opinou no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO SOARES PINHEIRO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 146/151, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigos 155,”caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação às fls. 172/178, nas quais postula pela absolvição por considerar insuficientes as provas produzidas durante a instrução, devendo ser adotada a teoria da perda de uma chance probatória diante da não juntada das imagens das câmeras de segurança. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal.

Conforme narram os autos, o recorrente teria subtraído uma garrafa de bebida e uma sacola, passando-se por cliente do supermercado Carrefour, localizado no Município de Vila Velha, sendo, então, detido por seguranças do estabelecimento até a chegada da polícia militar.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"[...] que no dia 03 de julho de 2019, por volta das 20 horas e 35 minutos, o denunciado, RODRIGO, acima qualificado dirigiu-se té o estabelecimento comercial supermercado CARREFOUR, localizado no Shopping Vila Velha, sito à AV. Luciano das Neves, bairro Divino Espirito Santo, nesse município de Vila Velha/ES e, mediante destreza,
FURTOU uma (01) GARRAFA de bebida, marca AMARULA TRUST uma sacola, avaliados em R$ 110,59 (cento e dez reals e cinquenta e nove centavos)
sendo que ao deixar aquele local, sem pagar pelas mercadorias, foi o mesmo detido e acionada a polícia militar, conforme BU de fls. 13/14.

(...) que no dia dos fatos, o denunciado Rodrigo chamou a atenção da funcionaria daquele estabelecimento ELIANE PEREIRA DA ROCHA (fls. 06), a qual trabalha no setor de videomonitoramento, sendo que à todo momento, o denunciado RODRIGO ficava olhando para as câmeras, tentando sempre se esconder atrás das pilastras existentes naquele local.

Consta que o denunciado RODRIGO, após colocar diversos produtos no carrinho de compras, dirigiu-se até o setor de caixas, onde, propositalmente, passou os produtos que estavam no carrinho de compras pelo caixa do supermercado, momento em que o alarme se segurança da Garrafa de bebida AMARULA, foi retirado por uma funcionária, porém, o pagamento de referidas compras não foi autorizado pela empresa administradora do cartão de crédito.

Consta que diante de tal recusa o denunciado RODRIGO disse para a atendente que iria até o caixa eletrônico para retirar dinheiro, oportunidade em que o denunciado RODRIGO, levou tais mercadorias até o setor de devolução.

Consta que naquele setor o denunciado RODRIGO aproveitando-se que o alarme da garrafa de bebida AMARULA teria sido retirado colocou-a em uma sacola, de transporte de bebidas e deixou aquele local. [...]" (Grifos meus).

A primeira tese deduzida pela defesa é a de absolvição.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 13, Termos de Restituição de fls. 14/15, Boletim Unificado de fls. 16/19 e Nota Fiscal de fls. 23.

Já a
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente quando interrogado na fase policial (fl. 09), meio de prova que não foi repetido na fase judicial diante da revelia do réu.

Transcrevo seu interrogatório policial:

"[...] QUE NESTE ATO ESTÁ ACOMPANHADO DO ADVOGADO RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO, OAB 157221ES; QUE O INTERROGADO NA DATA DE 0310712019, POR VOLTA 19H30MIN, FOI AO HIPERMERCADO CARREFOUR, LOCALIZADO NO INTERIOR DO SHOPPING VILA VELHA/ES, FAZER ALGUMAS COMPRAS; QUE NA HORA DE PAGAR PELOS PRODUTOS NO CAIXA, O CARTÃO DO DEPOENTE NÃO PASSOU, SENDO INFORMADO QUE O PAGAMENTO NÃO HAVIA SIDO AUTORIZADO; QUE O INTERROGADO PEDIU PAPA RESERVAR OS PRODUTOS QUE HAVIA ESCOLHIDO, ENQUANTO IRIA EM UM CAIXA ELETRÔNICO VER O SALDO DO SEU CARTÃO; QUE O INTERROGADO DEIXOU OS PRODUTOS RESERVADOS, SENDO ALGUMAS, FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E UMA GARRAFA DE AMARULA; QUE O INTERROGADO TIROU O EXTRATO DO CARTÃO E VIU QUE HAVIA DINHEIRO SUFICIENTE PARA PAGAR A COMPRA; QUE O INTERROGADO VOLTOU AO CAIXA E NOVAMENTE TENTOU PASSAR O CARTÃO QUE FOI RECUSADO OUTRA VEZ; QUE ENTÃO O INTERROGADO DEVOLVEU OS PRODUTOS E NO MOMENTO EM QUE DEIXAVA O ESTABELECIMENTO FOI ABORDADO PELO SEGURANÇA DO CARREFOUR; QUE O INTERROGADO HAVIA ESQUECIDO DE DEVOLVER UMA GARRAFA DE AMARULA QUE ESTAVA EM UMA SACOLA PENDURADA EM SEU BRAÇO; QUE O INTERROGADO DISSE QUE HAVIA ESQUECIDO DE DEVOLVER A GARRAFA DE AMARULA; QUE NÃO TEVE HOUVE OPORTUNIDADE DE O INTERROGADO EXPLICAR A SITUAÇÃO; QUE A POLICIA FOI ACIONADA E O INTERROGADO CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA; QUE NEGA QUE TENHA TENTADO PRATICAR O FURTO; QUE FOI ABORDADO AINDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO; QUE NÃO CHEGOU A SAIR DO LOCAL, SENDO ABORDADO LOGO EM SEGUIDA APÓS PASSAR PELO CAIXA, EM DIREÇÃO AO ELEVADOR, PELO SEGURANÇA DO PRÓPRIO CARREFOUR. E mais não disse e nem lhe foi perguntado. [...]".

Em que pese a negativa, a autoria restou demonstrada pelo
depoimento judicial da funcionária do estabelecimento comercial furtado, a testemunha Eliane Pereira da Rocha
, que trabalha no setor de monitoramento do supermercado e afirmou que acompanhou os passos do recorrente até ele ser contido pelos seguranças:

“
Q
ue após ver uma imagem mais clara lembrou do acusado; Que confirma que realmente foi uma garrafa de amarula
; Que o acusado entrou na loja; Que não se recorda se foi com ou sem mochila; Que o acusado ficou na loja um certo tempo rodando em todos setores; Que o acusado foi passado para o CFTV para copiar; Que o CFTV acompanhou o acusado; Que então o acusado tentou colocar a garrafa na roupa e depois tentou colocar nas sacolas; Que por fim o acusado viu que estava sendo acompanhado; Que ofereceram ajuda e tudo; Que ao chegar ao caixa o acusado na tentativa de despistar tentou passar um cartão; Que o cartão deu inválido várias vezes; Que a própria operadora de caixa solicitou a prevenção mas já estavam acompanhando ele pela loja; Quando solicitou foi só mesmo para acompanhar o cancelamento da compra; Que o acusado não conseguiu levar a garrafa e o cartão também não passou; Que também na sabe dizer de quem era o cartão por que era um cartão de senha; Que se não se engana foi o que aconteceu; Que o acusado tentou passar a garrafa por fora da compra; Que geralmente quem tenta furta colocam uma parte da compra que vai passar separada da compra que está passada ali na esteira ou chega só com aquela bebida ou aquele produto que tentou efetuar o furto vai no carrinho bonitinho e chega no caixa, coloca na esteira, a moça bipa várias vezes; Que a pessoa coloca um cartão e ai não consegue efetuar o pagamento; Que cancelam; Que ai a compra fica lá e a pessoa vai embora; Que geralmente é que acontece; Que nesse caso o acusado tentou passar a bebida separada da compra por ser uma bebida mais cara; Que a abordagem foi feita; Que foi a Delegacia; Que geralmente era quem ia pois ficava no CFTV e tinha como narrar os fatos;
Que acompanhou o acusado ser abordado; Que a abordagem é efetuada na frente que demora um pouco para conseguir chagar no local
; (...)".

Os policiais militares Rafael Jacinto Amaral Curty e Thiago Faccin dos Santos, também ouvidos em juízo, ratificaram os relatos apresentados pela testemunha Eliane.

Dessa forma, diante da clareza e das minúcias objetivamente descritas pela funcionária do setor de segurança e monitoramento do supermercado, não se verificam dúvidas quanto a autoria do recorrente.

A defesa também alega a ocorrência da perda de uma chance, diante da ausência da juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento do supermercado, as quais a testemunha Eliane faz referência em seu depoimento.

No entender da defesa, a ausência desse tipo de prova teria acarretou fragilidade probatória, não se alcançando densificação suficiente para condenação.

A citada teoria foi inicialmente utilizada no Direito Civil, e posteriormente transposta para a seara processual penal, e segundo seus autores: “
Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462)
”.

Tal teoria já serviu de fundamento para alguns julgados do c. STJ, ganhando destaque em um de seus Informativos de Jurisprudência: “
Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes
”. (Informativo de Jurisprudência do STJ – Ed. Extraordinária nº 4, Referência: AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Portanto, quando não exercida a atividade probatória em sua plenitude por parte da acusação, a consequência lógica da referida teoria seria a absolvição do réu, por força da aplicação do “
in dubio pro reo
”.

No entanto, o caso posto ao debate desvia-se do sentido da teoria invocada, uma vez que, ainda que não tenha sido possível a juntada das mencionadas imagens, houve prova testemunhal em quantidade e qualidade suficientes a alcançar densificação probatória suficiente a corroborar a autoria do recorrente
, tornando desnecessária a prova requerida pela defesa.

Este Colegiado já decidiu da mesma forma quando do julgamento da apelação criminal de n.º 0024544-84.2019.8.08.0035.

Forte em tais premissas, não há que se falar em perda de uma chance probatória no caso em apreço, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 155, “
caput
”, do Código Penal.

Por fim, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, aplicada em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, sendo, para tanto, consideradas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, as quais contaram, na sentença recorrida, com a seguinte fundamentação:

“No que tange à
culpabilidade
, tenho que a conduta de Rodrigo se mostra com grau elevado de reprovação, uma vez que agiu mediante DISSIMULAÇÃO para a prática criminosa, quando se passou por mero cliente; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (vide Relatório SEEU de fls. 137/138 dos autos). (...); as
circunstâncias
não favorecem ao acusado, haja vista que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa; (...)” (Grifos meus).

Após a devida análise, verifiquei que os
maus antecedentes
tratam-se de circunstância de caráter objetivo, demonstrada por documentos existentes nos autos, não havendo reparos a serem feitos.

Todavia, a fundamentação utilizada para o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime se revelou vaga, genérica, desprovida de relação com o contexto fático-probatório.

Em relação à
culpabilidade
, a dissimulação empregada pelo recorrente, de se passar por cliente do supermercado, não ultrapassou a normalidade prevista no tipo penal.

Do mesmo modo, o fato do delito ter sido cometido dentro de local onde pessoas trabalhavam não demonstra que as
circunstâncias
do crime devam ser mais reprováveis do que se o crime fosse cometido em local onde as pessoas não estivessem trabalhando.

Dessa forma, deve a pena ser reduzida proporcionalmente.

Persistindo apenas uma circunstância valorada negativamente (maus antecedentes),
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência,
devendo a pena definitiva ser fixada em

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa pois já foi fixada no mínimo legal.

Aplico a detração, nos mesmos moldes da sentença, descontando do tempo de pena o período de 08 (oito) dias nos quais o recorrente ficou preso preventivamente, restando a cumprir pelo recorrente
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantido o
regime semiaberto
diante da multirreincidência do apelante.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena do recorrente para
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

É como voto.